Tribunal: STF
Processo: ARE 1570292
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ementado nos seguintes termos:  



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. 1. Cumprimento de sentença. 2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da decisão de inadmissibilidade: impossibilidade de alegação de vulneração a resolução, Súmula 284/STF e Súmula 83/STJ. 3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes. 4. Agravo interno não provido” (eDOC 84 – ID: 44c80552, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; 97; e 103-A, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o recurso especial não merece ser inadmitido por ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão.



    Alega-se que, [s]e os fundamentos do recurso especial inadmitido são autônomos, é possível que a parte prossiga na discussão de apenas um deles, interpondo agravo (parcial) somente contra um dos capítulos da decisão de inadmissibilidade (eDOC 105 – ID: 5dbce17e, p. 10).



    Argumenta-se que é direito da parte abrir mão de parcela da sua demanda, lançando mão de recurso parcial quando assim entender conformada com o resultado dado pelo Tribunal, não podendo, portanto, incidir o disposto na Súmula 182/STJ, por se tratar de capítulo autônomo dos demais (eDOC 105 – ID: 5dbce17e, p. 11).



    Aduz-se, ainda, que o STJ, ao dizer que o agravo da recorrente era inadmissível por incidência da Súmula STJ nº 182, negou vigência ao dispositivo que autoriza a interposição de recurso parcial (...) e que (...) Reconhecer a vigência de uma regra legal, mas não aplicá-la a uma situação de fato em que ela ordinariamente seria aplicável implica reconhecer, incidenter tantum, a sua inconstitucionalidade sem redução de texto (eDOC 105 – ID: 5dbce17e, p. 11).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso especial, consignou que o recorrente deixou de impugnar a aplicação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de impugnação parcial da decisão prolatada pelo Tribunal de origem que não admite o recurso especial. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/RJ: 



    i) impossibilidade de alegação de ofensa a resolução em sede de recurso especial; 



    ii) incidência da Súmula 284/STF; e 



    iii) incidência da Súmula 83/STJ. 



    - Da ofensa a resolução e da Súmula 284/STF 



    Preliminarmente, verifico que a parte agravante deixa de refutar, em sede do presente agravo, a aplicação da jurisprudência desta Corte quanto à impossibilidade de de impugnação parcial da decisão prolatada pelo Tribunal de origem que não admite o recurso especial (EAREsp 746.775/PR, Corte Especial, DJe 30/11/2018). Incólume, pois, tal fundamento, notadamente no que tange à ofensa a Resolução e à Súmula 284/STF. 



    Consigne-se, nesse passo, conforme já assentado pela Corte Especial deste STJ, que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos deduzidos, o que não ocorreu na espécie.



    - Da Súmula 83/STJ 



    Ademais, ainda que assim não fosse, não obstante alegue que apresentou precedentes aptos a ilidir a incidência da Súmula 83/STJ, a agravante não impugnou devidamente a aplicação de tal óbice, pois não indicou precedentes contemporâneos ou supervenientes ao referido na decisão agravada, de forma a comprovar que o acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, realizando, assim, qualquer distinção entre o precedente aplicado à hipótese e a questão jurídica decidida neste processo.



    Nesse sentido: AgInt no AREsp 868.542/RJ, Terceira Turma, DJe de 1/8/2017 e AgInt no AREsp 2.257.194/GO, Quarta Turma, DJe de 26/10/2023. 



    Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno. 



    Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de 18/8/2023 e AgInt no AREsp 1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de 18/3/2022.” (eDOC 84 – ID: 44c80552)  



    Nota-se que o presente recurso extraordinário remonta à orientação jurisprudencial do Tribunal Superior Eleitoral quanto aos requisitos de admissibilidade do recurso especial, o que atrai a incidência do Tem 181 da repercussão geral:  



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (RE 598365 RG, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 26.03.2010)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Desaprovação das contas partidárias de diretório estadual. Exercício financeiro de 2015. Movimento Democrático Brasileiro (MDB-MA). 4. Incidência do tema 181 da repercussão geral. Controvérsia acerca de requisitos de admissibilidade de recursos de outros tribunais tem natureza infraconstitucional. 5. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Súmula 283/STF. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido” (ARE 1429084 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.12.2023 – grifo nosso)  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBIUNAL FEDERAL. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a admissibilidade de recurso extraordinário. 2. Não houve equívoco do órgão reclamado ao determinar a incidência no caso dos efeitos da ausência de repercussão geral, conforme firmado por esta Corte no Tema 181: "A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral". 3. Não se vislumbra a alegada usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça atuou dentro dos limites de sua competência para exame preliminar da viabilidade de recurso extraordinário. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl 57436 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.03.2023 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente